Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735214-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BERNADET DE LIMA ALIDUIR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente consiste no fenômeno processual pelo qual o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito, em razão de falta de diligências, ou inércia total, ao longo do processo executivo. 2. No caso, a morosidade verificada no processo de origem não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente ao sistema judiciário, razão pela qual não resta caracterizado o fenômeno da prescrição intercorrente. 3. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Ademais, o reconhecimento da garantia não se impõe ao devedor comprovar a inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90. 4. No caso, verifica-se que não houve comprovação que o imóvel alienado pela agravante lhe servia de moradia. Assim, está correta a decisão que concluiu pela ocorrência de fraude à execução. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 8.099/1990, sustentando, por diversos argumentos, a impenhorabilidade do bem de família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 1o da Lei 8.099/1990, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto à comprovação, na espécie, dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.306.507/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009